Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-75.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-75.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEUZETE BULKA - CPF: 005.943.611-50 (APELANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RCD/ANVISA No 56/2009 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEUZETE BULKA, em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1000090-75.2022.811.0086, impetrado contra o Secretário Municipal da Saúde de Nova Mutum, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com o indeferimento da inicial, a qual visava abster o impetrado de impedir o livre exercício da impetrante de prestar serviço de bronzeamento artificial.

Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. sentença, ao argumento de que o justo receio está plenamente configurado, uma vez que a autoridade coatora poderá multar a Apelante pela utilização da máquina de bronzeamento, à luz da Resolução 56/09 da ANVISA, que foi anulada por decisão da Justiça Federal, inclusive já reconhecida e deferida pelo STF, no mesmo sentido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 125731161)

Contrarrazões colacionadas aos autos pelo desprovimento do recurso. (Id 125731167)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença. (Id 132978665)

É o relatório.

VOTO

Estando presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação e passo a examiná-lo.

Nos termos do artigo 1o, da Lei Federal no 12.016/2009: “
Conceder-se- á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Dessa forma, o impetrante deve ter condições de provar de plano o direito invocado, isto é, o direito líquido e certo é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, desde o início da demanda.

A esse respeito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

[...]

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. (Mandado de segurança e Ações Constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, pg. 37)

No caso em exame, impõe-se a manutenção da sentença.

Compulsando-se os autos, notadamente a inicial, é possível observar que a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano qual ameaça estaria sofrendo, não demonstrou qual ato concreto que proporcione risco ou ameaça ao seu direito de prestação de serviços de bronzeamento artificial

A existência da Resolução da Diretoria Colegiada no 56/2009 da ANVISA, ao proibir o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1o), foi julgada nula na mencionada Ação Coletiva, processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24a Vara Federal de São Paulo.

Não se descura a preocupação da impetrante na continuidade da sua profissão, no entanto, depreende-se dos autos que o inexiste qualquer ato concreto em desfavor da impetrante ou de qualquer outro estabelecimento nele situado.

A impetrante comprovou apenas que outros Municípios vêm comumente restringindo a prática de bronzeamento artificial, buscando os interessados judicialmente a tutela de seus direitos.

Desse modo, consoante bem observado pelo magistrado de piso:

"(...)

Como é cediço, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

Assim, a análise da ilegalidade apontada exige prova pré-constituída do ato coator ou demonstração de atos coercitivos preparatórios praticados pela Autoridade Coatora, a qual não se encontra acostada aos autos, pretendendo a autora a obtenção de um verdadeiro salvo conduto para eventos futuros e incertos, o que se revela inadmissível.

Nessa toada também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 –PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1262/2017 – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.
Apelo desprovido. (N.U 1056254-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Diante disso, irretocável a sentença objurgada, pois, mediante simples análise dos autos, é possível concluir que a impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal como reclama a estreita via mandamental.

Os elementos de convicção que instruíram a petição inicial definitivamente não atendem aos requisitos da comprovação de plano e da prova pré-constituída, conceitos associados à liquidez e certeza do direito invocado, ainda que se trate de mandado de segurança preventivo.

Registro que a impetrante sequer demonstrou

que possui alvará de funcionamento, nem alvará sanitário, além disso não comprovou a aquisição de equipamentos para o bronzeamento artificial, nem, tão pouco, que a Municipalidade impede a sua utilização.

Assim, não havendo demonstração mínima da alegação, outro caminho não há senão o indeferimento da inicial.

Portanto, correta a solução adotada na r. sentença de extinguir a ação por indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023